Tribunal: STF
Processo: HC 246036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar.



    Alegam os impetrantes que as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos da apelação carecem de fundamentação idônea.



    Sustentam que a Magistrada da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em especial nos autos 7000117-94.2017.7.11.0211, foi imparcial ao julgar o paciente, tendo em vista que afirmou, em 26.10.2021, que em seu foro íntimo sabia o que havia acontecido com as armas.



    Apontam ter havido cerceamento à ampla defesa e ao contraditório e, em razão disso, devem ser anulados todos os atos processuais praticados após oferecimento da denúncia.



    Suscitam violação às prerrogativas da advocacia em virtude de animosidade entre um dos julgadores e a defesa, pois o Juiz Militar Coronel Ronaldo Matias Soares teria se recusado a despachar com os patronos do paciente e, em telefonema, teria afirmado que havia sido criado grupo de WhatsApp com os membros do Conselho, a Juíza Militar e a Promotoria, no qual a Promotoria orientou que não era para recebê-los.



    Aduzem que a criação do referido grupo já demonstra a vontade de condenar o militar.



    Afirmam que ocorreram ilegalidades na condução dos inquéritos policiais militares e nas ações penais.



    Argumentam que “não há que se falar em porte ou posse ilegal de arma de fogo quando esta nem sequer foi apreendida” e também não existem provas quanto ao crime de peculato. 



    Pedem a concessão da ordem para que sejam “anulados os processos 0000101-94.2017.7.11.0211; 7000117-05.2021.7.11.0011; 7000590- 93.2022.7.00.0000; 7000720- 83.2022.7.00.0000; 7000748- 51.2022.7.00.0000; 7000835- 07.2022.7.00.0000; 7000129-87.2023.7.00.0000; 7000232- 94.2023.7.00.0000; 7000704- 95.2023.7.00.0000; 7000703- 13.2023.7.00.0000; 7000248- 14.2024.7.00.0000; 7000249- 96.2024.7.00.0000; 7000474- 58.2020.7.00.0000; 7000884-82.2021.7.00.0000; 7000064- 29.2022.7.00.0000, haja vista de que vários são oriundos de dois processos originários, os quais ainda estão pendentes de julgamento de Reclamação ao STF, sendo todos eivados de vícios de nulidades, tal pedido de escorço no art. 564, IV do CPP c/c Pacto São José da Costa Rica (Decreto 678/92)”.



    A liminar foi indeferida.



    O Ministro Presidente do STM prestou informações.



    A PGR opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 56):



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP), PECULATO-DESVIO (ART. 303, CAPUT, DO CPM), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEIº 10.826/2003). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ATO COATOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS DAS AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS PENAIS MILITARES EM VIRTUDE DE PARCIALIDADE DOS MAGISTRADOS E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECLUSÃO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS DURANTE OS ATOS INSTRUTÓRIOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVER DECISÕES DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS FUNDAMENTADAS EM ÓBICE PREVISTO EM REPERCUSSÃO GERAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES, MATERIALIDADE OU TIPICIDADE DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que os impetrantes apresentam extensa petição inicial, formada por conteúdo confuso, que não permite inferir com clareza todas as causas de pedir e a correspondente relação de cada qual com o pedido de nulidade de diversas ações.



    Além disso, não indicam expressamente contra qual decisão se insurgem, apontando genericamente que impetram habeas corpus em “[e]m face de ato ilegal da Autoridade Coatora o Colendo Superior Tribunal Militar – STM”, o que dificulta a compreensão da controvérsia.



    Como bem argumentou a PGR, embora a defesa teça considerações quanto à inadmissibilidade dos recursos extraordinários, não há como discernir a qual dos apelos extremos se refere.



    De qualquer modo, não há como rever, na via estreita do habeas corpus, decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, em conformidade com a sistemática da repercussão geral.



    Como é cediço, “[o] habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos.” (HC 122.867, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014, DJe 3.9.2014).



    Desse modo, o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedido de anulação de diversas ações sem apontar especificamente o ato coator.



    Em casos similares, a Corte reconheceu a inépcia da inicial: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDETERMINADO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. ART. 330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É inepta petição inicial em reclamação sem individualização do ato impugnado e pedido determinado (CPC, art. 330, I). 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 58769, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.06.2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PETIÇÃO INEPTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de indicação específica do ato coator, inviabiliza o exame das alegações veiculadas no writ. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, no bojo da Ação Penal nº 382/RR, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (HC 204669, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente